Tribunal: STF
Processo: RE 89010
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ACÓRDÃO PROFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APLICAÇÃO DO ART. 308, VI DO REGIMENTO INTERNO. CASO EM QUE SE NÃO
ALEGA OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NEM SE ARGUIU REGULAMENTE A
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.